Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1003587-98.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Primavera do Leste, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Nayr Transportes e Agrícola Ltda. e Cleyton Marcelo Dias, na decisão integrativa sanou o vício da omissão e revogou a liminar anteriormente concedida, por entender que na ação de recuperação judicial foi reconhecida a essencialidade dos bens gravados com alienação judiciária pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, e por consequência, determinou a manutenção da posse em favor da requerida.
Inconformado, o agravante defende que já houve o escoamento do prazo de blindagem, e que não constam nos autos qualquer causa de renovação do prazo de blindagem, e por isso, não se pode coibir o credor de reaver o bem alienação fiduciariamente.
Assevera que a Lei de Recuperação e Falências é clara ao excluir o proprietário fiduciário e arrendador mercantil dos efeitos da recuperação judicial, ainda, a cessão fiduciária, conforme disposição expressa no art. 49, §3° da citada lei.
Pugna pela concessão do efeito ativo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega o recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso alcançará ao pretendido.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, mormente decorrente dos efeitos do deferimento da recuperação judicial pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator